Tribunal: STF
Processo: RE 80661
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
FUNCIONALISMO ESTADUAL. COMPUTO DE TEMPO DE SUBSTITUTO EFETIVO DE
ENSINO PRIMARIO, COMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ESTABILIDADE,
EX-VI, DO DISPOSTO NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.